Tribunal: TJES
Processo: 5012621-49.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012621-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: JESSLEY AMORIM GRIPPA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ter cometido infração de trânsito e buscado administrativamente, a conversão da multa aplicada em advertência, o que teria sido negado. O requerido, em defesa, de forma resumida, argumenta que não há direito à conversão da penalidade em advertência, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contido na inicial e DETERMINO ao requerido a conversão da multa lavrada no auto de infração DER-ES-108200-RV01429673-7455/00 em advertência por escrito, nos termos do art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O ponto controvertido da presente demanda consiste em definir se o recorrido possui direito a converter penalidade de infração de trânsito em advertência, conforme previsão do art. 267 do CTB.

Inicialmente, insta salientar que, ao tempo dos fatos, a conversão da multa por advertência era uma faculdade da autoridade e não obrigatoriedade. Porém, ainda que ao tempo dos fatos a legislação não atribuía como dever da autoridade a conversão da multa em advertência, a parte recorrida impetrou recursos administrativos com julgamento posterior à vigência da alteração legislativa, conforme ID - 35763565 - Pág. 4, pelo que, deveria ser aplicada a lei mais benéfica em seu favor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, considerando que a regra da retroatividade da lei mais benéfica, por ter origem constitucional, não pode se restringir somente ao campo do Direito Penal, devendo ser aplicada também ao Direito Administrativo, motivo pelo qual, se mostra perfeitamente aplicável a retroatividade da lei mais benéfica ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)